Tribunal: CARF
Processo: 10166.722009/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722009/2014-40
ACÓRDÃO
2002-009.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELINGTON PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL
No plano de previdência privada do tipo PGBL é possível deduzir o valor
dos aportes da base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de previdência privada de R$ 6.719,58.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722009/2014-40
2
Trata-se da Notificação de Lançamento (fls. 92/97), lavrada contra o contribuinte
acima identificado, por dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor
de R$ 6.719,58 e de despesas médicas, no valor de R$ 15.135,20. É relatado que o
contribuinte não comprovou que efetuou a contribuição para o plano de
previdência privada (PGBL)/Fapi à Sul América Seguros, CNPJ 01.704.513/0001-46
e que também não comprovou o efetivo pagamento da despesa médica com
Sandra Pereira de Castro Guimarães.
Com essas alterações foi apurado imposto suplementar (código 2904) no valor de
R$ 6.010,06, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
28/02/2014, resultando no crédito tributário de R$ 12.051,36.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/04) alegando que
apresentou os comprovantes de pagamento à Previdência Privada/Fapi para
SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A (contribuição para renda por
sobrevivência) e que o montante deduzido a esse título não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis declarados.
Quanto às despesas médicas, informa que são despesas do próprio contribuinte e
que apresentou os comprovantes e os extratos bancários mensais com saques
variados, que, ao todo, superam os valores requeridos para os efetivos
pagamentos realizados parceladamente em moeda corrente nacional para Sandra
P. de C. Guimarães.
Extrato do Processo anexado (fl. 100).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
b) o plano de previdência privada informado permite a dedução de suas
contribuições, pois se trata da modalidade PGBL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.730 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722009/2014-40
3
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que a infração de dedução
indevida de despesas médicas já foi restabelecida pela decisão a quo.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 6.719,58, onde a Recorrente alega que tais valores deduzidos são
relativos ao seu plano de previdência privada na modalidade PGBL.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente comprova que os pagamentos ao
plano de previdência privada foram feitos na modalidade PGBL (fls. 145 e 146), logo deve ser
restabelecida a dedução glosada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer a dedução de previdência privada de R$ 6.719,58.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 163
DF CARF MF
Original